Tribunal: TJDFT
Processo: 0711690-97.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONVENÇÃO. PARCELAS VINCENDAS. ACORDO INADIMPLIDO. COBRANÇA DEVIDA.
1. O débito referente à antecipação de parcelas vincendas do acordo inadimplido deve ser incluído na cobrança efetuada por meio da reconvenção, pois não se confunde com a fatura mensal paga pela Autora.
2. Apelação conhecida em parte e provida.